Tribunal: CARF
Processo: 35415.000550/2006-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35415.000550/2006-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.603 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
INDÚSTRIA INAJA ARTEFATOS COPOS EMB. DE PAPEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2001 a 30/04/2005
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula Carf no 2).
CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS.
A relação de corresponsáveis que acompanha a notificação de lançamento
previdenciário não atribui responsabilidade tributária e nem comporta
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal (Súmula Carf no 88).
DECADÊNCIA.
É de cinco anos, contados do fato gerador, o prazo para a Fazenda Pública
homologar o pagamento no caso de tributos sujeitos à homologação.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO
PRATICADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
São nulidades no processo administrativo fiscal as resultantes de atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REQUISITOS LEGAIS.
Ao valores pagos a título de participação nos lucros e resultados compõem o
salário-de-contribuição se não forem atendidas as exigências legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades e da questão
afeta à relação de corresponsáveis, rejeitar a preliminar, e dar-lhe parcial provimento para
reconhecer, de ofício, a decadência dos períodos até 05/2001 (inclusive).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35415.000550/2006-35
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.603 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000550/2006-35

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária, parte dos segurados, da
empresa, SAT e Terceiros, incidente sobre valores pagos a empregados a título de participação
nos lucros e resultados - PLR, nos períodos de 03/2001, 04/2001, 05/2001, 03/2004, 04/2004,
05/2004, 03/2005 e 04/2005.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada parcialmente
procedente, ocasião em que foram excluídos os valores relativos aos segurados empregados.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) A nulidade do lançamento por ausência da assinatura do representante da
empresa na notificação;
b) a necessidade de exclusão dos sócios da condição de corresponsáveis,
porquanto não há provas de que tenham agido com fraude ou dolo;
c) a não incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de
participação nos lucros e resultados – PLR por não comporem a remuneração
dos empregados;
d) a inconstitucionalidade da multa aplicada por afronta aos princípios
constitucionais do não-confisco e da capacidade contributiva, devendo, o
julgador administrativo, analisar os aspetos constitucionais da norma e deixar
de aplicar aquelas que contrastam com a Carta Maior, e
e) a inconstitucionalidade da utilização da taxa Selic para cálculo dos juros.
É o relatório.

Voto
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.603 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000550/2006-35

Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Entretanto, por força da Súmula Carf no 2, não conheço
das alegações de inconstitucionalidades ou de ofensas a princípios constitucionais. Também não
conheço da questão relacionada à corresponsabilidade dos sócios porque, consoante a Súmula
Carf no 88, a relação de corresponsáveis não atribui responsabilidade tributária e nem comporta
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal, tendo finalidade apenas informativa.
Conheço apenas da alegação de nulidade e da questão acerca da incidência de contribuição sobre
PLR.
1
Decadência
Embora não tenha sido suscitada pelo recorrente, constato, de pronto, que parte do
lançamento foi atingida pela decadência. A ciência do lançamento ocorreu em 02/08/2006 (e-fl.
62) e há pagamentos parciais relativos aos períodos de 03/2001 a 12/2001 (e-fl. 10); razão pela
qual encontrava-se decaído o direito de o Fisco constituir o crédito tributário dos períodos de
03/2001, 04/2001 e 05/2001, consoante o que consta do §4o do art. 150 do Código Tributário
Nacional.
2
Da nulidade
Reproduzo, e assumo como razões de decidir, o que consta do Acórdão no 2301-
007.382, de 03/07/2020, no qual esta turma decidiu, unanimemente, sobre a mesma matéria, em
outro processo do recorrente:
O recorrente sustentou que a notificação de lançamento seria nula porque não contém a
assinatura de representante da empresa autuada.
A ausência de assinatura na notificação de lançamento não implica nulidade do ato,
porquanto a intimação do sujeito passivo pode de dar pela via postal, como ocorreu
neste caso, com supedâneo no inciso II do art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972.
Além disso, as nulidades no processo administrativo fiscal são as que contam do art. 59
do Decreto n 70.235, de 1972, e se resumem a apenas duas hipóteses: 1) termos e atos
lavrados por autoridade incompetente e 2) despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
O recorrente não demonstrou a existência de qualquer ato lavrado por pessoa
incompetente ou despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente.
Tampouco demonstrou de que maneira a ausência da assinatura do representante da
empresa na notificação tenha lhe causado prejuízo para opor defesa à acusação fiscal. O
fato é que, nos termos do regramento processual administrativo, ao contribuinte foi dada
a oportunidade de apresentar a impugnação e ele o fez tempestivamente.
3
Da incidência de contribuição previdenciária sobre PLR
O recorrente alegou que a legislação excluiria a PLR da base de cálculo da
contribuição previdenciária, nos seguintes termos (e-fl. 129):
Todavia, a Lei n° 10.101/2000, que é legislação que instituiu a Participação nos Lucros
e Resultados é bastante clara, assim estabelecendo em seu artigo 3°:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.603 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000550/2006-35

“A participação de que trata o artigo 2° não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de
incidência de qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o
principio da habitualidade.” (Grifos do original.)
Por sua vez, a Lei n° 8.212/91, em seu artigo 28, § 9°, “j”, assim prescreve:
§ 9°. Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei especifica.” (Grifos do original.)
Portanto, NULA é a Notificação de Lançamento de Débito - NFLD, haja vista que o
artigo 3°, da Lei n° 10.101/2000 determina, expressamente, que a importância paga a
título de PLR não complementa a remuneração dos empregados e o artigo 28, § 9°, “j',
da Lei n° 8.212/91, estabelece que a PLR não integra o salário-de-contribuição.
O acórdão recorrido assim decidiu sobre a matéria (e-fls. 155 e 156):
Quanto à alegação de não incidência de contribuição nas importâncias pagas a título de
PLR, para que essa rubrica não integre o salário de contribuição, é imperativo que ela
tenha sido paga de acordo com a legislação que a regulamenta. Ora, a Lei no
10.101/2000 condiciona a participação nos lucros ou resultados da empresa pelos
trabalhadores a uma série de procedimentos que devem ser seguidos, os quais não foram
demonstrados nem durante a ação fiscal, nem na fase de impugnação. Por sua vez, o art.
28, § 9o, “j”, da Lei no 8.212/91 estabelece que a participação nos lucros ou resultados
da empresa não integra o salário de contribuição apenas “quando paga ou creditada de
acordo com a lei específica”. Logo, se a impugnante não comprovou ter havido o
pagamento/crédito da rubrica em questão na estrita forma como a legislação determina
não poderá se valer da benesse legal. Assim, neste caso, a PLR integra a base de cálculo
da contribuição previdenciária, de acordo com conceito de salário de contribuição
contido no art. 28, I, da Lei no 8.212/91.
Não há reparos a fazer na decisão recorrida, pois, de fato, a legislação exclui a
PLR da base de cálculo desde que atendidas as condições por ela impostas, tais como: o
pagamento decorrente de acordo ou convenção coletiva, com participação sindical, em no
máximo duas parcelas, com base em plano de metas previamente divulgado etc.
No presente caso, o contribuinte foi intimado a prestar informações (e-fls. 23, 24 e
32) que poderiam comprovar o cumprimento das exigências legais, em especial o plano de metas
e os comprovantes de que as metas teriam sido atendidas, mas não as apresentou no curso da
ação fiscal. Também não comprovou o cumprimento das condições quando da impugnação.
Nego provimento ao recurso na matéria, pois.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2) e da questão afeta à relação de corresponsáveis
(Súmula Carf no 88), rejeitar a preliminar e dar-lhe parcial provimento para reconhecer, de
ofício, a decadência dos períodos até 05/2001, inclusive.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.603 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35415.000550/2006-35

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital